Tribunal: TJSP
Processo: 1014121-39.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPROCEDÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABUSIVIDADES NÃO VERIFICADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, não reconhecendo as abusividades alegadas em relação ao

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPROCEDÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABUSIVIDADES NÃO VERIFICADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, não reconhecendo as abusividades alegadas em relação ao empréstimo em discussão.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a regularidade: (i) da cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação; (ii) do ressarcimento das despesas de registro do contrato; e (iii) da contratação de seguros.
III. Razões de decidir
3. Cobrança da tarifa de cadastro que não se mostra abusiva, quando no início do relacionamento bancário (Súmula n. 566, STJ).
4. Licitude do ressarcimento das despesas com o registro do contrato e da cobrança da tarifa de avaliação (Tema Repetitivo 958, STJ). Demonstração da prestação dos serviços.
5. Contratação de seguros que se mostrou válida, pois evidenciada a liberdade de escolha (Tema Repetitivo 972, C. STJ).
IV. Dispositivo
6. Negado provimento ao recurso.